Tribunal: TJPA
Processo: 0805721-48.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805721-48.2020.8.14.0028

APELANTE: NEUTON LENO DA SILVA

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. RESIDÊNCIA DIVERGENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de contrato de seguro, sob o fundamento de que o autor não residia no endereço informado no contrato. A sentença foi desfavorável ao autor, negando-lhe os pedidos de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência de endereço residencial informado no contrato de seguro pode justificar a negativa da cobertura securitária e, consequentemente, se o dano moral alegado está configurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro estava vigente no momento do sinistro, e a recusa da seguradora em indenizar o autor não foi justificada de forma adequada. A divergência de endereço, por si só, não configura agravamento do risco.

4. A recusa injustificada por parte da seguradora causou abalo emocional e angústia ao autor, transcendente aos meros aborrecimentos cotidianos, configurando o dano moral pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e provida. Recurso provido para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 61.666,00, atualizados desde a data do sinistro (31/05/2020), além de danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: "A negativa de cobertura securitária sem justificativa plausível, com base em divergência de endereço, configura dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768
Jurisprudência relevante citada: Súmula 43/STJ

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805721-48.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ-PARÁ (1ªVARA CÍVEL)

APELANTE: NEUTON LENO DA SILVA

ADVOGADA: BRENNER CAVALCANTE LEAL – OAB/MA 15.012; ANDERSON CAVALCANTE LEAL – OAB/MA 11.146

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

ADVOGADO: TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDERICH – OAB/PR 35.463

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NEUTON LENO DA SILVA
interpôs Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá-Pará, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO) E MORAIS com TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA movida em desfavor de
HDI SEGUROS S.A.,
que julgou improcedente o pedido com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Eis a redação objurgada:

Trata-se de ação de indenização c/c tutela de urgência.

Segundo a inicial, em apertado resumo, o autor firmou contrato de seguro perante a seguradora ré (apólice nº 01.041.431.A.114003-000001); em 31/05/20, na PA 150, sentido Moju / Marabá, o autor foi vítima de ação criminosa e teve o veículo segurado subtraído, bem como a quantia de 500 reais e aparelho celular; instada, a seguradora negou cobertura, com base na cláusula 16.1, letras “a”, “i” e “f”.

Ao final, requereu o recebimento do valor de cobertura e dano moral.

Juntou documentos.

O pedido antecipatório foi indeferido.

A ré HDI SEGUROS S/A contestou o feito, alegando, no que importa relatar, que o autor alterou a região de circulação do veículo, sem a devida comunicação à seguradora; o contrato de seguro foi realizado com base na informação de residência na cidade de Teixeira de Freitas/BA, mas o autor jamais residiu no estado baiano; que o autor possui empresa no município de Jacundá/PA e o sinistro ocorreu em Ipixuna do Pará/PA, configurando agravamento do risco e justa a negativa; além disso, o autor possui extensa ficha criminal, levantando suspeita quanto à fraude no sinistro e, a inexistência de dano moral.

Juntou documentos.

A defesa foi replicada.

Na fase de saneamento, o ônus da prova foi invertido e aberto prazo para manifestação acerca das provas.

As partes se manifestaram em sequência.

Designada audiência de instrução e julgamento, somente a parte ré compareceu, restando prejudicada a fase probatória.

É o relatório do extremamente necessário. Decido.

O processo está em ordem e não há preliminares ou irregularidades.

A questão é simples e não exige maiores digressões.

Visa a pretensão autoral a cobertura securitária e a indenização por dano moral.

Em exame, não merece prosperar o pedido.

Avaliando os autos, verifica-se que o autor informou à segurada domicílio no município de Teixeira de Freitas/BA, entretanto, é residente na cidade de Jacundá/PA, conforme consta na procuração e comprovante de endereço, documentos apresentados com a inicial.

Inobstante, pesa em desfavor do veículo registro de “furto/roubo” e, conforme relatório apurado na sindicância administrativa, o autor jamais residiu no endereço informado no contrato.

Desse modo, o contexto fático indica que as alegações do autor carecem de fidedignidade. Sobre o ônus que lhe competia, a seguradora trouxe aos autos elementos fáticos suficientes para desconstituir as afirmações da parte proponente, de modo a colocar em dúvida se efetivamente os fatos

ocorreram conforme narrado, restando, ainda, demonstrada a má-fé quanto à informação da residência.

É correto afirmar que a ausência da comunicação da alteração do endereço do segurado durante a vigência do contrato de seguro, por si só, não justifica o impedimento ao pagamento da indenização securitária em caso de sinistro, salvo se comprovado o agravamento do risco de forma a contaminar substancialmente o contrato ou se comprovada a má-fé do segurado.

Entretanto, in casu, o autor sequer residiu no endereço informado no contrato.

O art. 766 do CC estabelece:

“Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.(...)”

Não há como desprezar que a omissão da informação em referência é relevante e capaz de impactar os termos do contrato.

(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários, em face da gratuidade.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se”.

Em razões recursais,
NEUTON LENO DA SILVA
sustenta que:

A negativa em pagar o prêmio não pode se basear exclusivamente na falsa premissa de que o Apelante/ contratante do seguro não informou a mudança de domicílio, pois inexiste nos autos a má-fé por parte do Autor em não comunicar seu novo domicílio.

Destaca-se ainda que somente houve mudança de endereço, pois quando da contratação o consumidor residia no local indicado no contrato.

Decorre, também, que a Apelada não comprovou nenhum aumento de risco ou de sinistralidade o fato de o roubo ter ocorrido no Estado do Pará e não no endereço constate do contrato.

De sorte que, a Seguradora/Apelada não apresentou provas cabais que comprovassem da efetiva prova do aumento de risco ou da abusividade

no preenchimento do perfil do segurado para que haja recusa no pagamento da indenização.

De forma alguma pode a seguradora, ora Apelada, se escusar de pagar o prêmio, baseada em conjecturas inverossímeis, tanto que até a presente data não há razão objetiva capaz de negar a existência do direito pactuado.

Todavia, nos termos do art. 768 da Lei n.º 10.406/2002, o agravamento do risco e a má-fé do segurado são fatores decisivos para a perda da indenização securitária: “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

A simples ausência de comunicação da alteração do endereço do segurado durante a vigência do contrato de seguro, por si só, não justifica o impedimento ao pagamento da indenização securitária em caso de sinistro, salvo se comprovado o agravamento do risco de forma a contaminar substancialmente o contrato ou se comprovada a má-fé do segurado.

Com efeito, somente a omissão intencional de informação que agrava o risco pode impedir o pagamento da indenização.

III - CONCLUSÃO

Diante do acima explicitado, requer que essa colenda Câmara DÊ PROVIMENTO ao Recurso de Apelação ora interposto, para reformar a decisão recorrida, julgando PROCEDENTE o pedido da inicial, no sentido de CONDENAR A APELADA POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 61.666,00 (sessenta e um mil seiscentos e sessenta e seis reais), conforme tabela FIPE de ID 19662434, a ser atualizado com juros e correção monetária desde o dia do sinistro (31/05/2020), conforme súmula 43 do STJ, e ainda danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da condenação em honorários sucumbenciais no montante de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas sob ID n. 14236978.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à apreciação sobre o cabimento ou não de indenização por danos materiais e morais no caso em questão.

Segundo a inicial, em apertado resumo, o autor firmou contrato de seguro perante a seguradora ré (apólice nº 01.041.431.A.114003-000001); em 31/05/20, na PA 150, sentido Moju / Marabá, o autor foi vítima de ação criminosa e teve o veículo segurado subtraído, bem como a quantia de 500 reais e aparelho celular; instada, a seguradora negou cobertura, com base na cláusula 16.1, letras “a”, “i” e “f”.

Acrescento que o MM. juiz sentenciante reconheceu que, na oportunidade da ocorrência do furto do veículo (31-05-2020), o contrato de seguro entabulado entre as partes estava vigente, mormente diante da juntada da proposta de fls. 24/26 e da comprovação do pagamento da primeira parcela do prêmio pelo autor.

Não obstante tal entendimento, o ilustre magistrado deixou de condenar a seguradora por danos morais, pois assinalou que, embora não se discuta que o autor tenha sofrido aborrecimentos e contrariedades, a seu sentir, a recusa imotivada da companhia de seguros não teria violado os direitos de personalidade do requerente ou dado ensejo a qualquer abalo psíquico.

Feitos tais apontamentos, ressalto, de início, que a análise da questão relativa ao dano moral deve partir necessariamente da premissa de que o contrato de seguro estava vigente na oportunidade do sinistro do automóvel do requerente. De fato, não tendo a ré apelado da sentença que reconheceu a relação securitária, a existência de tal vínculo jurídico é ponto inconteste.

Desse modo, a única questão efetivamente posta à análise diz respeito à configuração ou não de danos indenizáveis decorrentes de recusa imotivada de companhia de seguros de automóvel, mais especificadamente resta aferir se a alegada situação de desamparo do autor na oportunidade em que teve seu carro furtado é condição suficiente e lídima a caracterizar dano moral.

Após detida reflexão, entendo que no caso em apreço tais danos restaram configurados.

Tal compreensão deriva da percepção de que os danos causados ao apelante transcenderam ao mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, afetando diretamente sua paz de espírito e sua tranquilidade psíquica.

Deveras, após a renovação do contrato de seguro, o demandante possuía uma justa expectativa de segurança em relação a incidentes envolvendo seu automóvel, expectativa esta que foi totalmente quebrada pela recusa injustificada da companhia de seguros em lhe socorrer no momento que seu veículo foi furtado.

Assim, durante o período de alguns dias - do dia do furto até o dia em que seu carro foi encontrado -, o autor/apelante passou por momentos intranquilos.

Saliento, ainda, que, tratando-se de contrato de seguro, o aludido inadimplemento contratual é de todo inusitado, gerando, por conseguinte, compreensível revolta e angústia, as quais, em conjunto, configuram dano moral.

Caracterizada, pois, a conduta ilícita, os danos morais sofridos e o liame de causalidade entre aquela e estes, a responsabilização civil da ré/apelada é medida imperativa.

No que concerne à fixação do quantum compensatório, os critérios de razoabilidade devem nortear a atuação do julgador, para que sejam ponderados com prudência os diversos fatores envolvidos na situação fática em exame.

Saliente-se que a reprovabilidade da conduta da ofensora é de gravidade média, porquanto, não obstante tenha recusado indevidamente a cobertura securitária, existia legítima dúvida no que tange à efetiva renovação do seguro entre as partes litigantes, sendo o único erro da companhia de seguros não informar tempestivamente o autor sobre a recusa administrativa.

Vale destacar que os danos são de extensão não ínfima, pois repercutiram diretamente no bem estar do recorrente.

Ponderadas as circunstâncias atinentes ao caso, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável, pois atende às funções compensatória, punitiva e preventiva da indenização, sem promover o enriquecimento sem causa do apelante, nem configurar valor irrisório de compensação.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação interposta e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de condenar a ré ao pagamento dos danos materiais pretendidos pelo autor da apelação e de reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigida monetariamente a partir deste julgamento, e incidindo juros de mora desde a citação.

Considerando hipótese de sucumbência recíproca, porém não proporcional, fixo os honorários em 10% do valor da condenação, que determino sejam distribuídos no patamar de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para a ré, autorizada a compensação da verba honorária e observada a suspensão da cobrança ao autor, eis que beneficiário da gratuidade de justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento devido.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024